Tribunal: TJDFT
Processo: 0731833-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731833-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EL TOPO PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA AGRAVADO: AQUARELA PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar sobre a questão preliminar suscitada pelo agravado em contrarrazões, art. 10 e 933, do CPC. P. I. Brasília - DF, 30 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora